Tribunal: STF
Processo: RE 85802
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-06-02
Data de publicação: 1978-06-02

Ementa:
Acidente do trabalho. Incidência do artigo 308, IV, a, redação vigente do Regimento Interno. Não argüída relevância da questão federal. Não ventilada, além disso, no acórdão recorrido, questão constitucional. Ainda que isso tivesse sido feito, não poderia o recurso prosperar, sob esta aspecto, uma vez que a propositura da demanda se deu quando já em vigor o Decreto 71.037/72, que regulamentando o artigo 15 da Lei 3.316/67, com a redação do Dec.-lei 893/69, tornou exequível, a salvo de ofensa ao artigo 153, § 4º, da Constituição Federal, a exigência, para propositura da ação, da exaustão da instância administrativa.
Recurso extraordinário não conhecido.